Tribunal: STF
Processo: Pet 10138
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO.

 1.	Trata-se de ação penal privada, apresentada pelo então Deputado Federal Onyx Dornelles Lorenzoni em face do Senador da República Omar José Abdel Aziz, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 138, 139 e 140, na forma do art. 61, inc. II, al. “h”, do art. 70 e do art. 141, incs. II e III, todos do Código Penal.

 2.	O querelante narra que, no dia 24/06/2021, em entrevista à Rádio CBN, no programa “Jornal CBN”, o querelado fez referências a condutas do querelante, no exercício de suas funções, referindo-se a ele como alguém que “parece um miliciano, ameaçando as pessoas”. Aduz, ainda, que, no dia seguinte, durante Sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o querelado afirmou que o querelante “vai à televisão e acoberta roubalheira” e que “prevaricou” no exercício de suas funções, ao supostamente não ter dado seguimento a denúncias encaminhadas pelo Deputado Federal Luís Cláudio Miranda.

 3.	Em sua defesa, o querelado requer, verbis:

“a. seja rejeitada a queixa, por ausência de justa causa, diante da inexistência de elementos probatórios suficientes acerca da materialidade e da autoria delitiva;
b. seja reconhecida a extinção da punibilidade, pela decadência, diante do transcurso de prazo superior a seis meses entre o conhecimento dos fatos pelo querelante e o protocolo da presente queixa (art. 38 do CPP);
c. seja reconhecida a extinção da punibilidade, pela renúncia tácita, em face do princípio da indivisibilidade, haja vista que outros Senadores da República e parlamentares, no mesmo contexto, uniram-se em manifestações de idêntico sentido e forma àquelas que constituem o objeto da presente ação (art. 49 do CPP);
d. sejam remetidos os autos ao juízo penal competente, caso se reconheça que as palavras e opiniões do Presidente da CPI da Pandemia não estavam abarcadas pela imunidade material, por absoluta incompetência do Ministro Relator, e deste Supremo Tribunal Federal, para processo e julgamento da causa;
e. Seja prolatada sentença de absolvição sumária do acusado, com fundamento no art. 397, inc. I e III, do CPP, porque os fatos sob exame estão absolutamente cobertos sob o manto da imunidade parlamentar material do art. 53 da Constituição da República;
f. Ainda, subsidiariamente, seja prolatada sentença de absolvição sumária porque, mesmo in status assertionis e com os elementos de informação de que se dispõe até o momento, é patente a ausência do elemento subjetivo das condutas e, ainda, todo o discurso impugnado está protegido no âmbito de liberdade de expressão sobre assuntos de interesse público e político;
g. Ainda, a condenação do querelante em honorários de sucumbência e  demais despesas processuais;” (e-doc. 17, p. 18-19)

 4.	A Procuradoria-Geral da República opina pela rejeição da queixa-crime, uma vez que ocorreu a decadência do direito de ação, com o escoamento do prazo de seis meses entre os fatos narrados e a propositura da queixa-crime (e-doc. 27).

É o relatório.

Decido.

 5.	Correto o parecer ministerial.

 6.	Como sabido, o prazo legal para propositura da ação penal privada, sob pena de decadência, é de seis meses, a contar da data em que o querelante vem a saber quem é o autor do suposto crime, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal e do art. 103 do Código Penal.

 7.	Dito isso, constato que, no presente caso, os fatos apontados como criminosos ocorreram em manifestações públicas do querelado, em programa de rádio de grande audiência e em sessão da CPI da Pandemia, respectivamente em 24 e 25 de junho de 2021. O próprio querelante afirmou em sua petição inicial que as manifestações do querelado na rádio CBN tiveram enorme repercussão.

 8.	A presente queixa, no entanto, foi proposta em 10/01/2022 (e-doc. 4), quando já decorrido o prazo decadencial de seis meses em relação a ambos os fatos.

 9.	O fato de o esgotamento do lapso para a propositura da ação penal ter se dado durante o período de recesso forense, em dezembro de 2021, não socorre o querelante, eis que, no tocante aos prazos decadenciais em matéria penal, não há suspensão ou  prorrogação até o dia útil imediato ao fim do recesso.

 10.	É certo que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”, ficando prorrogado até o dia útil imediato, porém, o prazo que terminar em domingo ou feriado. A exceção, contudo, é justamente o prazo decadencial, o qual, conforme observam Marco Antônio Marques da Silva e Jayme Walmer de Freitas, possui “natureza penal, devendo ser observado o art. 10 do Código Penal. Assim, se a vítima tinha o prazo para ofertar sua representação ou para oferecer queixa-crime e não o fez, operou-se a decadência, com a consequente extinção da punibilidade do agente” (SILVA, Marco Antônio Marques da; FREITAS, Jayme Walmer de Freitas. Código de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1014).

 11.	Nessa linha, também Guilherme de Souza Nucci pondera que, em se tratando de prazo decadencial, não há se falar em interrupção ou suspensão, seja por força de feriados, fins de semana, férias forenses ou qualquer outro motivo de força maior, pois, embora se trate de prazo processual, que cuida do direito de ação, “possui nítidos reflexos no direito penal, uma vez que é capaz de gerar a extinção da punibilidade. Portanto, conta-se nos termos do art. 10 do Código Penal, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o dia final, valendo-se da contagem do calendário comum”(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 148).

 12.	Registro, por fim, a recente jurisprudência desta Corte, firmada em caso análogo no julgamento da Pet nº 10.139-AgR, cujo acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS POR SENADOR DA REPÚBLICA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Ag. Reg. na Pet nº 10.139/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 22/05/2023, p. 24/07/2023)

 13.	Ante o exposto, nos termos do art. 21, inc. XV, alínea “d”, do RISTF, e do art. 3º, II, da Lei 8.038/1990, declaro extinta a punibilidade do querelado, pela decadência (art. 103 e art. 107, IV, do Código Penal), e rejeito a presente queixa-crime.

Publique-se.

Intime-se. Ciência à PGR.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Brasília, 19 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator